Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-52.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000802-52.2019.8.14.0006

APELANTE: MARCOS BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB) – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – IMPROCEDENCIA. 1. O crime praticado perante a autoridade policial no intuito de ocultar sua verdadeira identidade e induzir ao erro um servidor público em sua função pública, demonstra maior reprovabilidade em sua conduta, motivo pelo qual mantenho o vetor circunstancias como desfavorável, devendo ser mantida a pena base fixada em 3 (três) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, ante a compensação entre atenuante de confissão e agravante de reincidência e ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

MARCOS BATISTA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 304,
caput
do CPB (uso de documento falso).

Consta na denúncia que o acusado é foragido do sistema penal, e que passou a residir clandestinamente no Condomínio Clodomir de Nazaré, onde, supostamente praticava tráfico de drogas.

Diz que no dia 18.01.2019 uma guarnição policial recebeu denuncia anônima de que o acusado estaria residindo no endereço referido e em diligências, a polícia abordou o acusado, tendo este negado a qualidade de foragido e se identificou com documento falso. No local foram encontradas 41 petecas de pasta base de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Marcos Batista da Silva
, apenas no crime previsto no art. 304,
caput
do CPB, a pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no regime aberto, e absolvido do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, considerando que o vetor circunstâncias não deve ser valorado como desfavorável.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base ao mínimo legal, devendo o vetor circunstâncias ser considerado como favorável ao acusado. Observa-se que o magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, sopesou apenas o vetor circunstâncias como desfavorável fundamentando seu posicionamento no fato de que “
as circunstâncias do crime são agravadas vez que o crime foi praticado perante autoridade policial
”.

A despeito do entendimento da defesa, o crime praticado perante a autoridade policial no intuito de ocultar sua verdadeira identidade e induzir ao erro um servidor público em sua função pública, demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

Ademais, constata-se dos autos que o acusado ainda assinou nota de culpa, termo de ciência dos direitos e garantias constitucionais, auto de qualificação e interrogatório, como Gilberto Nogueira da Silva, portanto, mantenho tal vetor como desfavorável, não havendo que se falar em reforma de pena, a qual restou fixada definitivamente em 3 (três) anos de reclusão, pena aplicada na 1ª fase, considerando a compensação entre atenuante de confissão e agravante de reincidência e ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29/11/2022